Tribunal: TJDFT
Processo: 0727170-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727170-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: EDSON DE ALENCAR DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de embargos à execução na qual o Juízo de Primeiro Grau intimou o agravante/embargado para depositar, no prazo de cinco (5) dias, o valor dos honorários periciais, sob pena de não realização da perícia. O agravante relata que o processo originário consiste em embargos à execução propostos pelo agravado aos 21.12.2021. Narra que, nos referidos embargos, o agravado afirmou desconhecer a cédula de crédito bancário n. 374.002.480 e que nunca recebeu o valor descrito na petição inicial da execução a ela relativa. Afirma que, em seguida, apresentou impugnação aos embargos à execução e o Juízo de Primeiro Grau nomeou um perito grafotécnico para analisar a autenticidade da assinatura constante no contrato objeto da demanda, oportunidade em que intimou as partes para indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos. Relata que, em atenção à supramencionada decisão, as partes juntaram aos autos seus respectivos requisitos e que, após manifestação da perita, juntou petição na qual informou que a responsabilidade em relação ao pagamento dos honorários periciais caberia ao agravado, pois foi quem afirmou que não seria sua a assinatura constante no contrato objeto da demanda, bem como foi quem solicitou a realização da perícia. Narra que, na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau informou que o ônus da prova havia se invertido no processo, conforme decisão anteriormente prolatada, motivo por que o agravante seria o responsável por comprovar a veracidade do contrato que originou a demanda. Defende não ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois os tribunais e a doutrina moderna consolidaram entendimento acerca da não aplicabilidade da Lei n. 8.078/1990 aos contratos bancários, como o contrato firmado entre as partes. Registra inexistir vantagem do agravante ou vulnerabilidade do agravado no caso concreto. Afirma que o agravado apenas celebrou um contrato com o agravante e que não se caracteriza, nesse contexto, qualquer relação de consumo. Conclui que não há que se falar em qualquer tipo de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo inversão do ônus probatório no processo originário. Acrescenta que, por não ter solicitado a realização de perícia grafotécnica, é necessário que o ônus da prova seja atribuído ao agravado. Sustenta que deve prevalecer o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil e salienta inexistir empecilho ao pagamento do perito pelo agravado, pois não é beneficiário da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a atribuição do ônus da prova e da obrigação de pagar os honorários periciais ao agravado. Preparo regular.[1] Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual preclusão da matéria atinente à inversão do ônus probatório, bem como sobre o não enquadramento da matéria recursal nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil.[2] O agravante defende que a inversão do ônus probatório foi igualmente ventilada na decisão agravada, motivo por que conclui inexistir preclusão. Alega que a matéria recursal se enquadra no art. 1.015, inc. XI e parágrafo único, do Código de Processo Civil.[3] Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O processo originário consiste em embargos à execução opostos pelo agravado. O Juízo de Primeiro Grau determinou ao agravante/embargado promover o depósito do valor dos honorários periciais na decisão recorrida. Veja-se: A parte embargada foi intimada a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais, no que se limitou informar que o embargante seria responsável pelo adiantamento da despesa, na forma do art. 95, do CPC. No entanto, observo que, pela decisão de ID 122143295, foi invertido o ônus da prova, cabendo ao embargado demonstrar a veracidade do documento. Conforme a jurisprudência pátria, "a inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova [...]" ( AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS , rel. Min. Raul Araújo, j. 7-4-2015, DJ 29-4-2015). Sendo assim, de fato, o embargado não está obrigado a adiantar as despesas com a perícia. No entanto, caso não assuma a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, a produção da prova se mostrará prejudicada e, por conseguinte, a instituição financeira suportará as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova, cujo ônus lhe foi atribuído. Por assim ser, fica a parte embargada intimada a promover, em cinco dias, o depósito do valor dos honorários periciais, sob pena de não realização da perícia. Ressalte-se que, na supratranscrita decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau registrou que a inversão do ônus da prova tinha sido realizada na decisão anterior de id 122143295. Não assiste razão ao agravante, portanto, ao afirmar que a decisão agravada versa sobre a inversão do ônus probatório, pois esta foi determinada em decisão anteriormente proferida, fato que a decisão agravada apenas mencionou. Os embargos à execução, na qualidade de processo de conhecimento, não ostentam mesma natureza, tampouco se assemelham aos processos executivos, motivo por que o presente recurso não encontra fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O imperativo legal se aplica às inteiras aos embargos à execução, haja vista a sua natureza de ação autônoma de conhecimento, cuja matéria de defesa poderá ser revista em sede de apelação, caso não elencada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA. PRESCINDÍVEL. EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A imediata recorribilidade das decisões interlocutórias estampada no art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, aplicável à Ação de Execução, não se aplica aos Embargos à Execução. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso Apelação. (...) 6. Agravo desprovido. (Acórdão 1222027, 07176724720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada, proferida em ação de conhecimento, na qual se determina à parte o depósito dos honorários periciais não é impugnável, portanto, por meio do agravo de instrumento. Acrescente-se não se vislumbrar urgência que pudesse ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1704520/MT). Ante o exposto, não conheço o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38321033. [2] ids 38446714 e 39038719. [3] id 39005895.